Tribunal: TJDFT
Processo: 0740131-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740131-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE MARTINS CAIXETA, MARCOS ANTONIO CAIXETA AGRAVADO: ELIZABETE FLORENCIA MIRANDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados pela parte agravante. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, 14 de março de 2022 14:37:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador